Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS POR TERMO NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de carta precatória para realização de penhora e de avaliação de imóveis e a realização de diligências para averbação da admissibilidade do cumprimento de sentença na matrícula de imóveis.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, referente à apelação n. 0703880-18.2018.8.07.0014, conhecida e desprovida, de relatoria da Desa. Leila Arlanch.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso é cabível, (ii) se há interesse recursal em relação ao pedido de averbação da admissão do cumprimento de sentença e (iii) se é possível a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, por termo nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pronunciamento judicial que tem conteúdo decisório e defere pedido formulado em cumprimento de sentença é recorrível com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
6. Se a decisão recorrida não condiciona a averbação da admissão do cumprimento de sentença ao cumprimento da carta precatória, não há interesse recursal no pedido de autorização de realização da averbação, que não deve ser conhecido.
7. De acordo com os arts. 837 e 838 do CPC, a penhora pode ser realizada por meio eletrônico mediante auto ou termo. O art. 845, § 1o, do CPC destaca que “A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos”. O c. STJ decidiu, no REsp n. 1.997.723/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que cabe ao Juízo da execução decidir sobre a penhora de imóvel localizado em outra comarca quando apresentada aos autos a certidão da respectiva matrícula.
8. A agravante pretende a penhora, por termo nos autos, de três imóveis localizados em Curitiba/PR. Apresentadas as certidões das matrículas de dois dos imóveis descritos pela agravante, a penhora dos referidos imóveis por termo nos autos é cabível com fundamento no art. 845, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, parcialmente provido.